Tribunal: TJBA
Processo: 8147946-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147946-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUANA DA CRUZ BONFIM

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. REGISTRO NO SISTEMA SCR/REGISTRATO. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC). FUNDAMENTAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ACOLHIMENTO. O RECONHECIMENTO UNILATERAL DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO BANCO NÃO ESVAZIA O OBJETO DA DEMANDA. DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO BASEADO NA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O interesse de agir fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade, restando configurado quando o consumidor busca judicialmente a exibição de contrato bancário que originou débito por ele não reconhecido, mesmo que a instituição financeira alegue a liquidação administrativa da pendência.

2.
O dever de informar e a transparência nas relações de consumo (Art. 6º, III, CDC) impõem ao fornecedor a obrigação de apresentar os documentos que lastreiam a cobrança, permitindo ao consumidor o exercício do controle sobre a regularidade do negócio jurídico.

3.
A pretensão indenizatória decorrente do desvio produtivo do consumidor possui autonomia em relação à existência ou quitação do débito, subsistindo o interesse processual para a análise da responsabilidade civil do banco diante das tentativas frustradas de solução administrativa.

4.
A extinção do processo baseada exclusivamente em informações unilaterais prestadas pelo réu fora dos autos impede o exercício do contraditório e a devida prestação jurisdicional.
Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para citação e regular instrução processual.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8147946-45.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LUANA DA CRUZ BONFIM e como apelado o BANCO ORIGINAL S/A.,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça